Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-41.2023.8.11.0053
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000989-41.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVALDO SOUZA PEREIRA - CPF: 627.144.811-91 (RECORRENTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000989-41.2023.8.11.0053

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
DEVALDO SOUZA PEREIRA

Recorrido
:
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESULTADO NÃO MATERIALIZADO. SERVIÇOS PRESTADOS COM DILIGÊNCIA. INFORMAÇÕES SOBRE O RISCO DO
CONTRATO PRESTADAS CORRETAMENTE. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Dispensado
o
relatório
,
atendido
o
disposto
no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.
Trata
-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta

por
DEVALDO SOUZA PEREIRA
em

desfavor
de ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI. 1. PRELIMINAR 1.
1.
Incompetência
Territorial – clausula de
eleição
de
foro
. A
Requerida

suscitou

preliminar
de
incompetência
territorial
em

razão
da
eleição

contratual
do
foro
. No
entanto
,
aplica

ao

presente

caso
o Código de
Defesa

ao

Consumidor
,
uma

vez que n ecessária a harmonização da relação de consumo
,
equilibrando

economicamente
o
consumidor
e o
fornecedor
,
facilitando

àquele
o
acesso

aos

instrumentos
de
defesa
,
consoante

previsão

expressa
do
artigo
6º, VIII, o que
não

significa

dizer
que a
parte

Requerent
e

esteja

dispensada
de
produzir

minimamente
as
provas
que
estejam

ao

seu

alcance

nos
autos. Posto
isso
,
nos

termos
do
artigo
101, I, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, a
ação

pode
ser
ajuizada
,
por

opção
do
autor
, no
foro
de
seu

domicílio
. Nesse
sent
ido
:
Ementa
:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO TÉCNICO DE MASSOTERAPIA E TERAPIAS COMPLEMENTARES. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO
À CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. ART. 101, I, DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
DESPROVIDO.(
Recurso

Cível
, Nº 71008675357, Segunda
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Re
lator: Alexandre de Souza Costa Pacheco,
Julgado

em
: 25-09-2019) Assim,
declaro a nulidade da cláusula de eleição do foro e rejeito a preliminar

ventilada
. 1.2. Justiça
Gratuita

Não
é
na

sentença
o
momento

próprio
para o
juiz
se
manifestar

ace
rca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
, pois, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95. 2. MÉRITO No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
uma

vez
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
. De
início
,
cumpre

mencionar
que se
aplica

ao

presente

caso
o Código de
Defesa

ao

Consumidor
,
uma

vez que necessária a harmonização da relação de consumo
,
equilibrando

economicamente
o
consumidor
e o
fornecedor
,
facilitando

àquele
o
acesso

aos

instrumentos
de
defesa
,
consoante

previsão

expressa
do
artigo
6º, VIII, o que
não

signific
a

dizer
que a
parte

Autora

esteja

dispensada
de
produzir

minimamente
as
provas
que
estejam

ao

seu

alcance

nos
autos.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
s
ituações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do CPC que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. O
Requerente
relata que se
deparou
com
uma
propaganda
enganosa
da
Requerida

na
qual
eram

oferecidos

s
erviços
de
redução
de
até
70%
nos

valores

relativos

ao

seu

financiamento
junto
ao
banco. Para
obter
esses
serviços
,
ele

concordou

em

efetuar
um
pagamento
no valor de R$ R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais),
em
20 (
vinte
)
parcelas

fixas
e
mensais
. O
Requ
erente

também
relata que a
Requerida
a
informou
de que
deveria

parar
de
pagar
o
financiamento
de
seu

veículo
para
garantir
a
eficácia
do
serviço
. No
entanto
,
após

alguns
meses,
seu

veículo

foi

apreendido
,
momento

em
que
percebeu
que o
contrato

firmado
era
um golpe. A
decisão

em
ID. 125514801,
indeferiu
o
pedido

liminar
. A
audiência
de
conciliação

restou

infrutífera
. Na
contestação
, a
Requerida

alega
que o
Requerente

tinha
pleno
conhecimento
das
cláusulas

contratuais
e que
em

nenhum

momento

foi

imposto
que
ele

deveria

parar
de
efetuar

os

pagamentos
de
seu

financiamento
.
Além

disso
, a
Requerida
argumenta que a
intermediação
junto
ao
banco seria
realizada
de
maneira
extrajudicial e que, para
obter

resultados
, o
prazo

previsto
seria de 6 a 18 meses. A
Requ
erida

ressalta
que o
contrato
era de
meio
e
não
de
fim
, o que,
segundo

ela
,
justifica
a
rejeição
dos
pedidos

constantes

na

inicial
." Pois
bem
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço

mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil (art. 373, I e I
I do CPC), que
estabelece
que compete
ao

Requerente

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

Requerido
o
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
. A
Constituição Federal consagra o Princípio da autonomia da vontade
, a
liberdad
e
de
contratar

nas

relações

puramente

negocial
e
normalmente

pertencentes
à
esfera

privada
.
Artigo
5º - Todos
são

iguais

perante
a lei,
sem

distinção
de
qualquer

natureza
,
garantindo
-se
aos

brasileiros
e
aos

estrangeiros

residentes
no País a
inviolabilid
ade
do
direito
à
vida
, à
liberdade
, à
igualdade
, à
segurança
e à
propriedade
,
nos

termos

seguintes
: [...] II -
ninguém

será

obrigado
a
fazer

ou

deixar
de
fazer

alguma

coisa

senão

em

virtude
de lei; Em
análise

ao

pacto

entabulado
entre as partes (id n. 13
1171112),
extrai
-se que a
finalidade
da
prestação

contratada
era a
negociação
extrajudicial do
financiamento

firmado
pela
Parte

Requerente

perante
o banco
terceiro
. No
mesmo

instrumento
, a
Parte

Requerente

expressamente

ratificou
as
cláusulas

estipuladas
d
e forma
clara
, com cores
destacadas
e
negritadas
, que
tinha
plena
ciência
dos
serviços
a
serem

prestados
,
assim

como

os

riscos
que a
inadimplência
junto à
financeira

poderia

causar
.
Verifico

ainda
, que a
cláusula

segunda
,
parágrafo
1º,
estabelece
o
prazo
de seis a
dezoito
meses para “
conseguir
um
acordo

quitativo
” e a
Parte

Requerida

evidenciou
as
tratativas
com a
instituição

financeira

por

meio
de
comunicações

encaminhadas

ao

Requerente
. Assim,
não

restou

provada
a
ocorrência
de propaganda
enganosa
,
co
brança

indevida
,
tampouco

vício
de
consentimento

na

celebração
do
negócio

jurídico
(
dolo
,
erro
,
coação
,
estado
de
perigo

ou

lesão
),
inexistindo
,
portanto
,
indicação
de
desistência

motivada

por

falha
da
Parte

Requerida
,
ônus
que
lhe

incumbia

por

força
do
ar
tigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Neste
proposito
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO - ASSESSORIA DE COBRANÇA - RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUA
L NÃO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 7. Da
análise
dos autos,
observa
-se que,
conquanto
o
recorr
ente

defenda
que
houve

falha

na

prestação
dos
serviços

ofertados

pelas

demandadas
,
não

há

nos
autos
provas
que
corroborem
com as
alegações

iniciais
,
especificamente

quanto
à
alegação
de que a
rés

deram
causa à
inscrição
junto
aos

órgãos
de
proteção

ao

créd
ito
e à
busca
e
apreensão
do
veículo
. 8.
Além

disso
,
apesar
de
afirmar
que
houve

coação
e propaganda
enganosa
,
infere
-se que a
parte

autora

tem
pleno
conhecimento
do
serviço
que
contratou
,
bem

como
do modo que se
daria
a
execução
da
negociação
e o
prazo
, d
e forma que
não

há

falar

em

desconhecimento
das
cláusulas

postas
no
contrato
. 9. Diante dessas
razões
,
muito

embora
o
consumidor

alegue

descumprimento

contratual
e
falha

na

prestação
dos
serviços
,
não

traz

aos
autos
provas

mínimas
dos
fatos

narrados
,
notad
amente

porque

todos

os

indícios

apresentados

vão
de
encontro
com
suas

alegações
,
enfraquecendo
a
verossimilhança

daquelas
. 10. Assim,
entendo
que o
autor
,
ora

recorrente
,
não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
que
lhe

competia
,
ex
vi do art. 373, I, do CPC,
de modo que
deve
ser
mantida
a
improcedência
dos
pedidos

iniciais
. [...] (TJMT, TRU, N.U 1020461-24.2022.8.11.0001, Rel.: Cláudio Roberto Zeni Guimarães, DJU 20/03/2023). RECURSO INOMINADO Nº 1039104-27.2022.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO C
RISTO REIRECORRENTE: ROGÉRIO LUIZ DA SILVARECORRIDA: ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÕES FINANCEIRA EIRELI JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCI
SÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AJ
UIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DA REQUERIDA – CIÊNCIA CONTRATUAL DOS RISCOS – PRAZO CONTRATUAL EM VIGOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR E
DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A
parte

Requerente

pugna
pela
rescisão

contratual
c/c
indenização

por

danos

morais
e
materiais
, sob o
argumento
de que
contratou
junto à
Requerida

serviços
de
assessoria
de
negociação

fi
nanceira
extrajudicial. 2.
Utilizo
a
sentença

recorrida

como

fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: "Em
análise

ao

pacto

entabulado
entre as partes (ID
106090693),
extrai
-se que a
finalidade
da
prestação

contratada
era a
negociação
extrajudicial do
fin
anciamento

firmado
pela
parte

reclamante

perante
o banco
terceiro
. No
mesmo

instrumento
, a
parte

reclamante

expressamente

ratificou
as
cláusulas

estipuladas
de forma
clara
, com cores
destacadas
e
negritadas
(
cláusula

segunda
,
parágrafo
2º e
cláusula

quinta
,
parágrafo
7º), que
tinha
plena
ciência
dos
serviços
a
serem

prestados
,
assim

como

os

riscos
que a
inadimplência
junto a
financeira

poderia

causar
.
Verifico

ainda
, que a
cláusula

segunda
,
parágrafo
1º,
estabelece
o
prazo
de seis a
dezoito
meses para “
cons
eguir
um
acordo

quitativo
” e a
parte

reclamada

evidenciou
as
tratativas
com a
instituição

financeira
, com as
comunicações

encaminhadas
a
parte

reclamante
, inclusive
sobre a existência do processo de busca e apreensão do veículo
. Assim,
não

restou

provada
a

ocorrência
de propaganda
enganosa
,
cobrança

indevida
,
tampouco

vício
de
consentimento

na

celebração
do
negócio

jurídico
(
dolo
,
erro
,
coação
,
estado
de
perigo

ou

lesão
),
inexistindo
,
portanto
,
indicação
de
desistência

motivada

por

falha
da
parte

reclamada
,

ônus
que
lhe

incumbia
,
por

força
do
artigo
373,
inciso
I do Código de
Processo
Civil”. 3.
Não

há

nos
autos
provas
que
corroborem
com as
alegações

iniciais
,
especificamente

quanto
à
alegação
de que a
Requerida

deu
causa à
inscrição
junto
aos

órgãos
de
prot
eção

ao

crédito
e
ao

ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo
. 4. Para que
seja

imputada
a
responsabilidade
civil,
faz
-se mister a
conjunção
de
três

elementos
:
conduta

ilícita
,
nexo
causal e
dano
. In
casu
,
não

restou

comprovada
a
existência
de
c
onduta

ilícita
da
Recorrida
. 5. A
parte

autora

tem
pleno
conhecimento
do
serviço
que
contratou
, dos
riscos

assumidos
,
bem

como
do modo que se
daria
a
execução
da
negociação
e o
prazo
,
não

havendo
que se
falar

em

abusividade
de
cláusula

contratual
. 6. Nos
t
ermos
do
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, o
Requerente

não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato

constitutivo
do
seu

direito
. 7. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
j
ulgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8.
Recurso

conhecido
e improvido.9.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95,
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
ficando

suspensa
a
exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, § 3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de
Direito
Relator (TJ-MT - RI: 10391042720228110002, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de
Jul
gamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 16/09/2023).
Ainda
que se
considere
a
responsabilidade

objetiva
do
prestador
do
serviço
,
em
face da
incidência
do Código de
Defesa
do
Consumidor
, é
obrigação
da
parte

Requerente a demonstr ação da verossimilhança de suas

alegações
que, no
caso

concreto
, reclama
prova
documental. A
circunstância
de
existir

relação
de
consumo

não

impõe
,
necessariamente
, a
inversão
do
ônus
da
prova
, a qual,
também
,
não
é
absoluta
, pois, para tanto,
necessária
a
mínima

demonstração
da
hipossuficiência
do
consumidor

ou
a
verossimilhança
das
alegações
(CDC, art. 6º,
inciso
VIII), o que
não
se
verifica
no
presente

caso
. Diante do
contexto

comprobatório
dos autos,
reconheço
a
inexistência
de
conduta

ilícita
.
Cons
equentemente
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
e o
seu
quantum
indenizatório
. 3. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
Transitada

em

julg
ado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
M.M. Juiz
Togado
para
homologação
,
na
forma do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007. Joice Pinto Pereira de Siqueira da Costa Marques
Juíza

Leiga
V
istos, etc. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual nº 270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de

estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
os

serviços

contratados

não

foram

presta
dos
de forma
eficiente
; b) a
parte

reclamada

orientou
a
parte

reclamante a deixar de adimplir as parcelas do financiamento do veículo
; c)
não

foi

prestada
a
devida

informação

acerca
da
possibilidade
de
negativação
de
seus
dados e
busca
e
apreensão
do
veícu
lo

financiado
; e d)
sofreu

dano
material e moral pela
parte

recorrida
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgIn
t
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. No
caso

concreto
, a
sentença

julgou

improcedente
a
reclamação

por

entender
q
ue
houve
o
devido

cumprimento
do
contrato
pela
parte

reclamada
, tendo
sido

ainda

devidamente

informado
à
parte

reclamante

os

riscos
do
contrato
e o
recorrente
,
em

suas

razões
,
sustentou
que
os

serviços

não

foram

prestados
,
assim

como

não

foi

informado

acer
ca
dos
riscos

contratuais
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

5.
Obrigações
de
meio
e
resultado
.
Nas
obrigações
de
meio
, o
contratante

não

pode
ser
responsabilizado

pelo

fato
do
resultado

não

ter

sido

materializado
,
desde
que execute
os

se
rviços
com
diligência
(TJMT N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024 e N.U 1043882-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO
PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024 e N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024).
Os

c
ontratos
,

cujo

objeto

consiste

na

negociação
de
dívida

bancári
a
,

configura
m

obrigação
de
meio
e
não

de
resultado
(cf.
cláusula
2ªdo
contrato
- ID 213212212/PJe2).
Considerando
que
o

contrato

celebrado

pelas
partes
envolve

obrigação
de
meio
,
tendo
sido prestados
os
serviços

com a
devida

diligência
,
tal

como

evidenciado

na

contestação
,
não

h
averia

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
, ainda

que
o
saldo

devedor
junto à
instituição

financeira

não

houvesse

sido

r
eduzido
,
devendo ser
ressaltado
que
, no caso,

houve
a
redução
.

6. O juízo singular fundamentou bem que "
a finalidade da prestação contratada era a negociação extrajudicial do financiamento firmado pela Parte Requerente perante o banco terceiro
", assim como "
a cláusula seg
unda, parágrafo 1º, estabelece o prazo de seis a dezoito meses para “conseguir um acordo
quitativo
” e a Parte Requerida evidenciou as tratativas com a instituição financeira por meio de comunicações encaminhadas ao Requerente
"
.

D
essa forma, "
não restou pro
vada a
ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco vício de consentimento na celebração do negócio jurídico
". Quanto à suposta ausência de correta informação alegada pela parte recorrente, saliento que no instrumento contratual a parte r
eclamante "
expressamente ratificou as cláusulas estipuladas de forma clara, com cores destacadas e negritadas, que tinha plena ciência dos serviços a serem prestados, assim como os riscos que a inadimplência junto à financeira poderia causar
"
.

A
propósito,
encontra
m
-se expressamente consignado
s,
no § 2º da Cláusula Segunda, os riscos que o contrato trazia, não cabendo à parte autora alegar desconhecimento. Por fim,
com relação à afirmação de que
os documentos
são
unilaterais, ressalto que se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC, valendo destacar que
a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve
ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025409-69.2023.8.11.0002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, Terce
ira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023). Dessa forma, correta a sentença que concluiu pelo devido cumprimento contratual da parte reclamada, conforme evidenciado por ela em sua contestação, devendo ser mantida em seus termos
.

7.
Recurso

conhecid
o
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
este

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024